Tribunal: TJDFT
Processo: 0702398-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702398-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: MARIA SOCORRO FERREIRA BATISTA DESPACHO Abra-se vista à parte Agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias da petição de ID. 76552547. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital